Tribunal: TJDFT
Processo: 0701480-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0701480-02.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: SERASA S.A. EMBARGADO: FED NAC EMPRESAS SERVICOS CONTABEIS E DAS EMPRESAS DE ASSESSORAMENTO, PERICIAS, INFORMACOES E PESQUISAS - FENACON, INSTITUTO FENACON Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Aguarde-se o trânsito em julgado da decisão que homologou o acordo celebrado entre as partes (Id. 34485769). Brasília, 20 de abril de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora